Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700576-56.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DCA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria controvertida foi prequestionada; que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, e ressaltam que a questão em debate não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7, 83 e 211, todos da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de ids. 13602864 - pág. 29 e 14306472 - pág. 1, determino que as publicações das partes agravante e agravada sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 29.296 e RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.16 e OAB/RJ 174.531. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033